Tribunal: TJMT
Processo: 0014044-93.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014044-93.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SILAS SOUSA RIPARDO - CPF: 549.231.663-04 (APELANTE), DANIELLE TAQUES LEITE - CPF: 979.166.681-49 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TEMA 862 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE SEQUELA RETARDADA. FIXAÇÃO DA DIB NO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária para conceder auxílio-acidente, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) na data da perícia judicial. O recorrente sustenta que o termo inicial deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91 e da tese firmada no Tema Repetitivo nº 862 do STJ, ou, subsidiariamente, requer a reabertura da instrução para complementação da prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a Data de Início do Benefício deve ser fixada na data da perícia judicial ou no dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário; (ii) estabelecer se o caso configura hipótese de sequela retardada apta a afastar a regra do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91; e (iii) determinar os efeitos da prescrição quinquenal, da compensação dos valores de auxílio-doença recebidos e dos consectários legais sobre as parcelas retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91 estabelece que o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, orientação reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 862.

4.

A exceção da sequela retardada somente incide quando demonstrado que a consolidação das sequelas ocorreu em momento posterior à cessação do auxílio-doença, circunstância que exige comprovação específica e não pode ser presumida.

5.

O conjunto probatório evidencia que as limitações funcionais decorrentes do acidente de trabalho já existiam desde a cessação do auxílio-doença, sendo confirmadas por documentos médicos contemporâneos, perícias administrativas e pelo laudo judicial, inexistindo prova de consolidação tardia das sequelas.

6.

A perícia judicial realizada anos após o acidente apenas confirma quadro clínico preexistente, não constituindo marco apto, por si só, para fixação da Data de Início do Benefício quando demonstrada a consolidação anterior das sequelas.

7.

Incumbe ao INSS comprovar a ocorrência de sequela retardada quando pretende afastar a regra geral do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91, ônus do qual não se desincumbiu.

8.

A sentença incorre em erro material ao consignar datas distintas para a implantação do benefício, inconsistência passível de correção de ofício, devendo ser fixada a DIB em 1º/12/2012, dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário.

9.

As parcelas retroativas devem ser apuradas em liquidação de sentença, com compensação dos valores de auxílio-doença efetivamente pagos em cumprimento de decisões judiciais, incidência de correção monetária pelo INPC até novembro de 2021, da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, juros de mora conforme o Tema 905/STJ e honorários advocatícios calculados na forma da Súmula 111/STJ, sem majoração recursal em razão do provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário quando as sequelas permanentes já se encontram consolidadas nessa data.

2.

A aplicação da exceção da sequela retardada exige prova concreta de que a consolidação das sequelas ocorreu após a cessação do auxílio-doença.

3.

A perícia judicial tardia apenas confirma situação fática preexistente e não altera, por si só, o marco inicial do benefício.

4.

O ônus de comprovar a existência de sequela retardada incumbe à parte que pretende afastar a regra prevista no art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91.

5.

Os valores de auxílio-doença pagos em relação ao mesmo fato gerador devem ser compensados com as parcelas de auxílio-acidente para impedir acumulação indevida de benefícios.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91, arts. 20, § 2º, e 86, caput e § 2º; CPC, arts. 85, § 11, e 494, I; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 862 (REsp nº 1.729.555/SP); STJ, EDcl no REsp nº 1.729.555/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 18.11.2021; STJ, Tema 905; STJ, Tema Repetitivo nº 1.059; STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 111; TJMT, Apelação Cível nº 1000112-04.2025.8.11.0095, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Silas Sousa Ripardo, contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de concessão de benefício previdenciário por incapacidade ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a autarquia à implantação do benefício de auxílio-acidente, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) em 09/04/2025, correspondente à data da perícia judicial, bem como ao pagamento das parcelas retroativas, acrescidas de correção monetária e juros, além das verbas sucumbenciais.

O apelante sustenta que a sentença merece reforma por ter fixado equivocadamente a Data de Início do Benefício na data da perícia judicial, em afronta ao art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91 e ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 862.

Assevera que a perícia reconheceu expressamente que as sequelas decorrem do acidente de trabalho sofrido em 19/05/2010, razão pela qual o benefício deveria ser concedido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário, e não da data em que realizada a perícia.

Aduz, ainda, que a sentença incorreu em erro na valoração da prova ao homologar integralmente o laudo pericial sem enfrentar suas lacunas quanto à data de consolidação das sequelas, aplicando de forma automática o Tema 862 do STJ.

Afirma que a prova documental demonstra a permanência das limitações funcionais desde o acidente e que eventual dúvida quanto à consolidação da incapacidade impunha a complementação da instrução processual.

Ao final, requer a reforma da sentença para fixar a DIB em data compatível com o evento danoso, condenando o INSS ao pagamento das parcelas retroativas correspondentes ou, subsidiariamente, a reabertura da instrução para esclarecimentos periciais.

Regularmente intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial, ante a inexistência de interesse que justifique sua atuação no feito.
(id. 377068383)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como visto, o recorrente ergue-se contra a sentença que, nos autos da Ação Previdenciária, julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais, condenando o INSS a implantar o auxílio-acidente com DIB em 09/04/2025 (data da perícia judicial), entendendo ausência de elementos que permitissem fixar com precisão a data da consolidação das sequelas..

Os autos demonstram

que em 19 de maio de 2011, Silas Sousa Ripardo, vigilante contratado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, para prestar serviços na Escola Prof. Zeferino Leite de Oliveira, foi vítima de tentativa de roubo durante ronda noturna no pátio da escola, quando dois homens encapuzados, um deles armado, anunciaram assalto.

Ao reagir, o autor foi atingido por 2 projéteis de arma de fogo, um na coxa direita e outro no abdômen.

O boletim de ocorrência n. 2011.189885 da PM-MT, lavrado na data dos fatos, confirma o evento no local de trabalho, com a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) regularmente emitida.

Após o tratamento médico, em 7 de junho de 2011, o INSS concedeu ao autor o auxílio-doença acidentário (NB 5465057340, espécie 91, DIB 4/6/2011), com reconhecimento expresso do nexo causal com a atividade profissional, nos termos do art. 20, §2º, da Lei n. 8.213/91.

O benefício foi sucessivamente prorrogado até 30 de novembro de 2012, com reconhecimento de incapacidade laborativa em todas as perícias administrativas realizadas no período.

Em dezembro de 2012, a perícia administrativa do INSS concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, com posterior indeferimento de novo requerimento formulado em 27/8/2013.

Por essa razão, o autor ingressou em juízo, em março de 2015, postulando o restabelecimento do auxílio-doença acidentário e, ao final, a concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez acidentária. A tutela antecipada foi deferida em 17/4/2015, determinando o restabelecimento do benefício enquanto persistisse a incapacidade.

Perícia médica judicial foi realizada em 9 de abril de 2025 pelo Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel (CRM/MT 2949).

O laudo constatou: claudicação do membro inferior direito; cicatriz longitudinal abdominal de 20 cm; cicatriz lateral na coxa direita de 40 cm; limitação de flexão do joelho a 30°; atrofia difusa do membro inferior direito; perda parcial de força motora; e encurtamento do membro de 1,5 cm.

O perito concluiu pela incapacidade parcial e permanente moderada no membro inferior direito, com sequelas definitivas e irreversíveis decorrentes do acidente de trabalho, que limitam o autor para atividades que exijam esforço intenso com o membro inferior direito, como correr e pular. A lesão abdominal não deixou sequelas. (id. 357541377).

Em 17 de julho de 2025, o INSS apresentou proposta de acordo reconhecendo o direito ao auxílio-acidente acidentário, com DIB em 9/4/2025 (data da perícia judicial) e pagamento de atrasados de R$ 1.838,60, referentes ao período de 9/4/2025 a 1/7/2025. (id. 357541380).

O autor recusou a proposta, sustentando que a DIB deveria retroagir ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário, nos termos do art. 86, §2º, da Lei n. 8.213/91 e da tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 862. (id. 357541383).

A sentença acolheu o direito ao auxílio-acidente e determinou sua implantação no prazo de 30 dias, fixando a DIB em 9/4/2025, por entender que o laudo judicial constatou a incapacidade parcial e permanente apenas naquela data, sem que os autos contivessem elementos que permitissem identificar com precisão a data da consolidação das sequelas. (id. 357541384).

Registre-se que a sentença apresenta inconsistência interna: o corpo do decisum fixa a DIB em 9/4/2025, enquanto a síntese para implantação do benefício registra a data de 9/5/2025.

O apelante recorre sustentando, em síntese: (a) erro de valoração probatória, pois a sentença confundiu a data da perícia com o momento da consolidação das sequelas; (b) inaplicabilidade automática do Tema 862 do STJ sem exame concreto da hipótese de sequela retardada, que não restou demonstrada nos autos; (c) necessidade de retroação da DIB à data do acidente (19/5/2011) ou, subsidiariamente, ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença; e (d) apuração adequada dos retroativos com observância da prescrição quinquenal e de eventuais atos interruptivos.

Esse o contexto fático-jurídico.

A controvérsia, nesta sede recursal, não diz respeito ao direito ao auxílio-acidente em si, eis que que o INSS reconheceu ao apresentar proposta de acordo e que foi devidamente acolhido pela sentença, mas exclusivamente à data de início do benefício (DIB) e, em consequência, ao alcance dos valores retroativos devidos.

A sentença fixou a DIB em 9/4/2025, correspondente à data da perícia judicial, com fundamento na ausência de elementos probatórios que permitissem identificar com precisão o momento da consolidação das sequelas.

O apelante sustenta que a sentença aplicou automaticamente o Tema 862 do STJ, sem demonstrar a ocorrência de sequela retardada, e que o conjunto probatório dos autos aponta para a consolidação das sequelas em data anterior, ao menos desde a época da cessação do auxílio-doença acidentário.

A resolução da controvérsia exige o exame das seguintes questões: (1) qual o marco normativo aplicável ao termo inicial do auxílio-acidente e em que condições incide a hipótese de sequela retardada reconhecida nos embargos de declaração do Tema 862/STJ; (2) quais elementos probatórios dos autos permitem, ou não, identificar data de consolidação anterior à perícia judicial; e (3) como se compatibiliza a fixação da DIB com a regra da prescrição quinquenal.

Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar as seguintes condições: qualidade de segurado; ocorrência de acidente de qualquer natureza; consolidação das lesões decorrentes do acidente com sequelas permanentes; redução parcial da capacidade laborativa em decorrência das sequelas; e nexo causal entre o acidente e as sequelas redutoras.

Confira-se a redação do dispositivo legal:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso dos autos, todos os requisitos estão incontroversos.

Veja-se que a qualidade de segurado do apelante à época do acidente é inconteste, pois estava em exercício de contrato temporário com a Prefeitura de Cuiabá quando foi atingido.

O acidente de trabalho está documentado pelo boletim de ocorrência, pela CAT e pelos laudos médicos contemporâneos ao evento.

O nexo causal foi reconhecido pelo INSS, desde a primeira perícia administrativa de junho de 2011.

As sequelas são definitivas e irreversíveis, conforme atestado pelo laudo judicial; a redução da capacidade laborativa é incontroversa: o autor exercia função de guarda noturno, atividade que exige plena capacidade física dos membros inferiores, e as sequelas, limitação de flexão do joelho a 30°, atrofia difusa, encurtamento de 1,5 cm e perda parcial de força motora no membro inferior direito, impedem-no de correr, pular e realizar esforço intenso com aquele membro.

Desse modo, a sentença acertou ao reconhecer o direito ao benefício, logo, este ponto não é objeto de recurso.

A questão central subsume-se à data de início do benefício.

O art. 86, §2º, da Lei n. 8.213/91 estabelece que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 862 (REsp 1.729.555), fixou a seguinte tese:

"

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ."

Nos embargos de declaração opostos pelo INSS ao acórdão do Tema 862, a relatora Ministra Assusete Magalhães esclareceu que a tese pressupõe que ambos os benefícios, o auxílio-doença e o auxílio-acidente, decorram dos mesmos fatos e que a consolidação da sequela remonte à data da cessação do auxílio-doença acidentário.

Reconheceu-se, assim, a figura da "sequela retardada": hipótese em que o fato gerador do auxílio-acidente (consolidação da sequela redutora da capacidade laborativa) não é contemporâneo à cessação do auxílio-doença, verificando-se apenas em momento posterior.

Nessa hipótese específica, a DIB não pode ser fixada na data da cessação do auxílio-doença, porque o fato gerador do benefício ainda não estava presente naquele momento.

Logo, a aplicação do Tema 862 pressupõe juízo fático sobre a data em que as sequelas se consolidaram. Se consolidadas ao tempo da cessação do auxílio-doença, a DIB é o dia seguinte à cessação. Se consolidadas em momento posterior, a DIB é a data da consolidação efetiva, devendo o julgador identificar esse marco com base nos elementos probatórios disponíveis.

A sentença recorrida, contudo, limitou-se a constatar que "o perito judicial constatou a incapacidade parcial e permanente apenas na data da perícia (09/04/2025), não havendo nos autos elementos que permitam aferir com precisão a data exata da consolidação das sequelas", e, a partir dessa premissa, fixou a DIB na data da própria perícia.

Entrementes, referido raciocínio merece revisão.

Explico.

A sentença parte de premissa factualmente incorreta ao afirmar ausência de elementos para identificar a data de consolidação.

O exame integral dos autos revela quadro probatório relevante que não foi adequadamente sopesado.

Confira-se que o dossiê médico do INSS, juntado nos autos pela autarquia, registra que as perícias administrativas de junho/2011 a agosto/2012 constataram incapacidade laborativa com nexo causal reconhecido, fratura do fêmur em consolidação e marcha prejudicada com muletas.

As comunicações de decisão do INSS confirmam as prorrogações sucessivas do auxílio-doença acidentário até 30/11/2012, sempre com fundamento na "constatação de incapacidade laborativa."

Outrossim, os receituários médicos da Clínica Popular, assinados pelo Dr. Ivânio Dall'Agnol (CRM/MT 1993) e datados de março de 2013, com CID S.72 e S.72.7, descrevem sintomas persistentes no membro inferior direito, incluindo impossibilidade de correr, pular e desenvolver diversas tarefas, além de dor ao caminhar e perda progressiva de força.

Esses documentos, contemporâneos à cessação do benefício, demonstram que as limitações funcionais já estavam presentes naquele período.

Demais disso, a perícia administrativa do INSS realizada em 10 de agosto de 2021, a única com avaliação clínica efetiva no período posterior à cessação inicial, concluiu pela existência de "boa capacidade residual de trabalho para atividades que não exijam esforço físico intenso", com fratura consolidada sem soltura do material. (id. 357541381)

Essa conclusão é funcionalmente idêntica à do laudo pericial judicial de 9/4/2025, que também reconheceu incapacidade parcial para atividades de esforço intenso do membro inferior direito.

Como visto, ambos os laudos descrevem o mesmo quadro funcional: sequelas irreversíveis que restringem a atividade do autor para funções que exijam esforço intenso dos membros inferiores.

A identidade entre a conclusão do INSS em agosto/2021 e a do perito judicial em abril/2025 demonstra que as sequelas estavam definitivamente consolidadas ao menos desde agosto de 2021, senão desde data anterior.

Veja-se que a perícia de 2025 não identificou quadro diverso daquele já presente em 2021: identificou as mesmas sequelas, na mesma extensão funcional, de modo que não há nos autos nenhum elemento que sugira piora ou nova consolidação entre 2021 e 2025.

Há, portanto, prova suficiente para identificar que a consolidação das sequelas ocorreu em data muito anterior à perícia judicial, tornando insubsistente a fixação da DIB em 9/4/2025.

Depreende-se, portanto, que a sentença tratou o caso como hipótese de sequela retardada, sem demonstrar os pressupostos que autorizam esse enquadramento.

Como se sabe, sequela retardada é aquela que se manifesta e se consolida em momento posterior à cessação do auxílio-doença, não sendo verificável clinicamente na data da cessação.

Para que o julgador afaste a regra geral do art. 86, §2º, da Lei n. 8.213/91, que determina a DIB no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, e adote marco posterior, é indispensável que os autos contenham prova de que as sequelas não estavam presentes na DCB e se manifestaram subsequentemente.

Entretanto, não é isso que os autos revelam.

Os receituários de 2013 demonstram que limitações funcionais do membro inferior direito já estavam presentes à época da cessação do benefício.

As perícias do INSS de dezembro/2012 e janeiro/2013, que negaram incapacidade, avaliaram um segurado que, contemporaneamente, recebia atendimento médico por sequelas funcionais documentadas no mesmo membro.

A perícia administrativa de agosto/2021, por sua vez, reconheceu as mesmas limitações descritas no laudo judicial de 2025, o que afasta qualquer hipótese de consolidação tardia ocorrida apenas em 2025.

O ônus de demonstrar a sequela retardada incumbe a quem dela se beneficia.

Assim, ao INSS, que propõe a DIB em 9/4/2025, caberia comprovar que as sequelas não existiam em momento anterior.

Como se depreende, não há nos autos essa demonstração. Pelo contrário: a documentação produzida pelo INSS aponta para a presença das sequelas ao menos desde 2021, e os documentos médicos do autor indicam limitações desde 2013.

Nessa perspectiva, quanto ao marco adequado, a regra geral, do art. 86, §2º, da Lei n. 8.213/91, e do Tema 862/STJ, é a DIB no dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário.

A DCB do NB 5465057340 ocorreu em 30/11/2012, conforme os documentos do INSS juntados aos autos. A DIB do auxílio-acidente deveria, portanto, ser 1/12/2012.

Não se ignora que as perícias do INSS de dezembro/2012 e janeiro/2013 concluíram pela ausência de sequelas incapacitantes.

Contudo, essa conclusão não encontrou respaldo na realidade clínica contemporânea: os receituários médicos de março/2013 demonstram que as limitações funcionais persistiam.

Além disso, a própria autarquia reconheceu, em perícia de agosto/2021, que o quadro sequelário estava presente, e o perito judicial confirmou as mesmas sequelas em 2025.

Dessarte, não há razão técnica para afastar a conclusão de que as sequelas já eram redutoras de capacidade quando o auxílio-doença cessou em novembro de 2012.

Dessa forma, aplicando-se a prescrição quinquenal prevista na Súmula 85/STJ, que incide sobre as prestações vencidas mais de 5 anos antes da propositura da ação, e considerando que a ação foi ajuizada em março de 2015, as parcelas exigíveis retroagem a março de 2010.

Como a DIB ora fixada (1/12/2012) é posterior a esse marco, não há parcelas prescritas.

Fixa-se, portanto, a DIB do auxílio-acidente em 1/12/2012.

Nesse sentido, já se posicionou este Sodalício:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-acidente em favor de segurado vítima de acidente, com sequelas permanentes que reduziram sua capacidade laborativa, fixando a Data de Início do Benefício na data da cessação do auxílio-doença e determinando o abatimento de valores não cumulativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto ao pedido de abatimento de valores já recebidos pelo segurado; (ii) estabelecer se a Data de Início do Benefício deve ser fixada na data da cessação do auxílio-doença ou na data indicada pelo laudo pericial como consolidação das lesões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse recursal exige a demonstração do binômio necessidade-utilidade, inexistindo quando a pretensão recursal já foi integralmente acolhida na sentença.

4. A ausência de sucumbência quanto ao abatimento de valores, já expressamente determinado pelo juízo de primeiro grau, impede o conhecimento do recurso nesse ponto.

5. O auxílio-acidente é devido quando há consolidação de lesões que resultem em redução permanente da capacidade laborativa, sendo seu termo inicial fixado conforme previsão legal.

6. A legislação previdenciária estabelece que o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, independentemente da data do laudo pericial.

7. A prova pericial tardia apenas confirma situação fática preexistente, não sendo apta a alterar o marco inicial do benefício quando demonstrado que as sequelas decorrem do mesmo evento que ensejou o auxílio-doença.

8. Comprovada a existência de sequelas desde a cessação do benefício temporário, mantém-se a Data de Início do Benefício fixada na sentença.

9. Em razão do não provimento do recurso, incide a majoração dos honorários advocatícios recursais, a ser fixada na fase de liquidação, nos termos da legislação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. Não há interesse recursal quando a pretensão do recorrente já foi atendida pela sentença, ausente sucumbência. 2. O termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, nos termos da legislação previdenciária. 3. A constatação pericial posterior não altera o marco inicial do benefício quando apenas confirma sequelas já existentes desde a cessação do benefício anterior.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 4º, II, e 11, e 932, III; Lei n. 8.213/91, art. 86, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC n. 50234960520168130024, Rel.: Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 15.12.2022; STJ, EDcl no REsp n. 1729555 SP 2018/0056606-0, Rel. Min. Assusete Magalhães, S1 -Primeira Seção, j. 18.11.2021.

(N.U 1000112-04.2025.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 11/05/2026)

Outrossim, ressalta-se que a sentença apresenta inconsistência interna que caracteriza erro material: o corpo do
decisum
fixa a DIB em 9/4/2025, enquanto a síntese para implantação do benefício registra a data de 9/5/2025.

O erro material é corrigível de ofício a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I, do CPC, e deve ser sanado nesta oportunidade, fixando-se a DIB em 1/12/2012, conforme determinado neste voto.

Ressalto, por fim, que os valores atrasados deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, com DIB em 1/12/2012, observada a prescrição quinquenal em relação às parcelas vencidas antes de março de 2010, inaplicável no caso concreto, dada a DIB posterior.

Na apuração dos atrasados, deverão ser descontados os valores efetivamente recebidos pelo autor a título de auxílio-doença acidentário nos períodos em que o INSS implantou e efetuou os pagamentos daquele benefício por força de decisão judicial nos presentes autos, a saber, os períodos de pagamento decorrentes da tutela antecipada deferida em 17/4/2015 e das ordens subsequentes de cumprimento.

Isso porque o auxílio-acidente não pode ser acumulado com o auxílio-doença decorrente do mesmo fato gerador, nos termos do art. 86, §2º, da Lei n. 8.213/91.

Dessa forma, as parcelas de auxílio-doença acidentário efetivamente pagas ao autor em cada competência deverão ser compensadas com as parcelas de auxílio-acidente apuradas no mesmo período, evitando-se enriquecimento sem causa e o pagamento em duplicidade de benefício decorrente do mesmo acidente.

Caberá à contadoria do juízo, na fase de liquidação, identificar os períodos e valores exatos de pagamento do auxílio-doença por força das ordens judiciais, promovendo a compensação competência a competência.

A correção monetária incidirá pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela, e os juros de mora equivalentes aos aplicáveis à caderneta de poupança incidem desde a citação válida até novembro de 2021, nos termos do Tema 905/STJ. A partir de dezembro de 2021, a atualização se dará exclusivamente pela taxa SELIC, conforme o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação desta decisão, nos termos da Súmula 111 do STJ, que veda a inclusão das parcelas vincendas na base de cálculo dos honorários.

Observo, ainda, que não há majoração de honorários recursais, eis que o art. 85, §11, do CPC determina que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, tendo como base de cálculo o valor arbitrado na origem.

Contudo, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (
Tema Repetitivo n. 1.059)
[1]
, a majoração recursal pressupõe sucumbência no recurso, sendo aplicável apenas quando o recurso não é provido, ou seja, onera a parte recorrente que não obteve êxito.

Dessa feita, provido o recurso, como na hipótese, não há sucumbência do apelante na esfera recursal, de modo que a majoração do §11 do art. 85 do CPC é inaplicável.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto para reformar a sentença no que tange à data de início do benefício, fixando a DIB do auxílio-acidente acidentário em 1 de dezembro de 2012, dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário NB 5465057340, nos termos do art. 86, §2º, da Lei n. 8.213/91 e do Tema 862/STJ, com o consequente pagamento das parcelas retroativas a partir dessa data, a serem apuradas em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal.

Na apuração dos atrasados, deverão ser deduzidos, competência a competência, os valores do auxílio-doença acidentário efetivamente pagos ao autor por força das ordens judiciais proferidas nos presentes autos, ante a vedação de acumulação prevista no art. 86, §2º, da Lei n. 8.213/91.

A correção monetária seguirá o INPC até novembro de 2021 e a taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, com juros de mora equivalentes à caderneta de poupança desde a citação até novembro de 2021, nos termos do Tema 905/STJ e da EC n. 113/2021.

Os honorários advocatícios são recalculados em 10% sobre o montante total das parcelas vencidas até a prolação deste acórdão, nos termos da Súmula 111/STJ, sem majoração recursal, dado o provimento do recurso. Gratuidade da justiça mantida.

É como voto.

[1]
RECURSO ESPECIAL Nº 1864633 - RS (2020/0051778-5)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026